Tribunal: STF
Processo: ARE 1575778
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Lages em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. COMPOSIÇÃO GRÁFICA DE EMBALAGENS. RÓTULOS INTEGRADOS A MERCADORIAS PARA POSTERIOR CIRCULAÇÃO NO COMÉRCIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO MUNICIPAL. HIPÓTESE ENSEJADORA DE ICMS. ATUAL REDAÇÃO DO ITEM 13.05 DA LEI COMPLEMENTAR N. 116/03. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SUPREMA CORTE QUANTO ÀS PARTES EM QUESTÃO. ORIENTAÇÃO SEGUIDA PELO STJ E POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO QUANTO A FATOS GERADORES ANTERIORES À MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NA ADI N. 4.389/DF. DECISÃO PRECÁRIA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO. CONTROVÉRSIA PRÉVIA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE RESSALVA. PRECEDENTES. RECURSO E REEXAME DESPROVIDOS.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0800003-05.2013.8.24.0039, 5ª Câmara de Direito Público do TJSC, Rel. Des. Vilson Fontana, j. 19/10/2023)  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 156, III, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Tema 339/STF (art. 93, IX, da CF), Tema 660/STF (5º, LIV e LV, da CF), Tema 895/STF (5º, XXXV, da CF) e Súmulas n° 283, 284 e 279/STF.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os fundamentos referentes ao Tema 895/STF, e às Súmulas 283/STF, 284/STF e 279/STF, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo.



    Aplicável, na hipótese, portanto, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente